Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. INDENIZAÇÃO FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO DE ACESSÕES REALIZADAS DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Se houve acórdão transitado em julgado dispondo sobre indenização às acessões, fazendo referência expressa que estas foram realizadas de má-fé, decidindo pela reintegração do imóvel em favor da parte autora da reintegração, e, após apresentação de embargos de terceiro pelo suposto invasor, denota-se que as construções realizadas serão consideradas de má-fé, se, mesmo tendo conseguido a suspensão dos atos de constrição, houver determinação judicial proibindo qualquer intervenção ou inovação no imóvel.
2. Deve ser reformada a decisão que defere avaliação indenização de construções realizadas em evidente má-fé e em descumprimento de determinação judicial que proibiu qualquer intervenção no imóvel.
3. Agravo de instrumento provido.